Tribunal: TJES
Processo: 5040741-23.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040741-23.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MB BLOCOS DE CONCRETO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5040741-23.2023.8.08.0024

APELANTE: MB BLOCOS DE CONCRETO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL ZERADA. MULTA TRIBUTÁRIA. ALEGADA NULIDADE E CARÁTER CONFISCATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MB Blocos de Concreto Ltda. contra sentença proferida nos autos de ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 5.151.114-4 e a consequente desconstituição do crédito tributário dele decorrente, além da retirada da empresa de cadastros restritivos e a expedição de certidões de regularidade fiscal. Em primeiro grau, os pedidos foram julgados improcedentes, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do Auto de Infração por erro de fato quanto à infração imputada; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de autorregularização; e (iii) determinar se a multa aplicada possui caráter confiscatório, dada a ausência de ICMS a recolher nas operações da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A infração imputada à empresa decorre da omissão na escrituração de documentos fiscais na EFD, conduta que configura descumprimento de obrigação acessória autônoma, conforme arts. 758-A, §2º, I e II; 758-B, §1º, I; e 758-J do RICMS/ES, bem como art. 75-A, §4º, I, “a”, 1, da Lei Estadual nº 7.000/2001.

4. A própria recorrente reconhece a transmissão de EFDs zeradas, alegando erro da contabilidade terceirizada, o que confirma a ocorrência do fato gerador da penalidade, afastando a tese de erro de fato e a suposta nulidade do auto.

5. Não houve cerceamento de defesa, uma vez que a SEFAZ/ES notificou previamente a empresa por meio da plataforma Cooperação Fiscal, ofertando oportunidade de regularização que não foi aproveitada no prazo regulamentar.

6. A multa aplicada, fixada em 10% do valor constante dos documentos fiscais omitidos na escrituração, respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando confisco, especialmente porque se trata de penalidade por obrigação acessória desvinculada de obrigação principal de pagamento de tributo.

7. A jurisprudência do TJES e de outros tribunais estaduais é firme no sentido de que a ausência de ICMS a recolher não afasta a sanção pelo descumprimento da obrigação acessória de escrituração fiscal.

8. A alegação de caráter confiscatório da multa esbarra na ausência de parâmetro objetivo, uma vez que não há tributo principal devido que sirva de base comparativa, e o Supremo Tribunal Federal ainda não firmou tese no Tema 487 da Repercussão Geral (RE 640.452/RO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A multa por descumprimento de obrigação acessória é válida mesmo na ausência de obrigação principal, sendo autônoma e fundada na legislação estadual vigente.

2. A oportunidade de autorregularização oferecida pela Administração afasta a alegação de cerceamento de defesa.

3. A multa aplicada com base na Lei Estadual nº 7.000/2001, em percentual fixo sobre documentos não escriturados, não possui caráter confiscatório quando ausente parâmetro de tributo principal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 85, §2º, e 487, I; CTN, art. 106, II; Decreto Estadual nº 1.090-R/2002 (RICMS/ES), arts. 758-A, §2º, I e II; 758-B, §1º, I; 758-J; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75-A, §4º, I, “a”, 1.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI 5007276-66.2021.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, DJ 07.09.2022;
TJES, AI 5000312-91.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, DJ 05.08.2021;
TJES, AI 5001708-69.2021.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, DJ 02.02.2022;
TJES, AC 5029138-51.2022.8.08.0035, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, DJ 03.12.2024;
TJES, AC 5003318-68.2019.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Antônio Bittencourt de Souza, Câmaras Cíveis Reunidas, DJ 27.10.2022;
TJSE, AC 0014942-66.2020.8.25.0001, Rel.ª Des.ª Iolanda Santos Guimarães, 1ª Câmara Cível, julgado em 06.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
MB BLOCOS DE CONCRETO LTDA
em face da sentença (ID 14884404) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da
“ação anulatória de débito fiscal”
proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedentes os pedidos autorais,

na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Por fim, o comando sentencial condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 14884406), a apelante reitera as teses de nulidade do Auto de Infração por erro de fato, cerceamento de defesa e inconstitucionalidade da multa por confisco.

Defende, ainda, que a penalidade aplicada é desproporcional e compromete a viabilidade econômica da empresa, especialmente por não haver ICMS a recolher em suas operações.

Devidamente intimado, o recorrido, em sede de contrarrazões (ID 14884410), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a autora,
MB BLOCOS DE CONCRETO LTDA
, ajuizou a ação visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário veiculado no Auto de Infração nº 5.151.114-4, bem como a retirada de seu nome de cadastros de restrição creditícia e a expedição de certidões de regularidade fiscal. Subsidiariamente, pleiteou a possibilidade de pagamento das parcelas da dívida em juízo.

Alegou erro de fato na autuação por supostamente
"deixar de emitir documentos fiscais"
, quando, na verdade, o problema residiria na escrituração "zerada" da Escrituração Fiscal Digital (EFD), decorrente de falha de empresa contábil terceirizada.

Argumentou, ainda, que emitia regularmente as notas fiscais e que a SEFAZ/ES teria frustrado a autorregularização, além de sustentar a inconstitucionalidade da multa por caráter confiscatório, dada a isenção de ICMS para suas operações.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a infração se deu por
"deixar de escriturar documento fiscal no livro próprio"
, conforme previsão legal.

Consignou que a autora teve oportunidade de autorregularização, mas permaneceu inerte. Afirmou que a obrigação acessória é autônoma, e a multa não possui caráter confiscatório, não se confundindo com tributo, mesmo diante da isenção do ICMS.

Irresignada, a empresa autora interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade e a razoabilidade do Auto de Infração nº 5.151.114-4, especificamente quanto às alegações de erro de fato na autuação, cerceamento de defesa e caráter confiscatório da multa aplicada.

A despeito das alegações recursais, após analisar detidamente os autos, entendo que o recurso não merece ser provido.

Ao compulsar os autos, verifico que a apelante teve contra si lavrado o Auto de Infração n°. 5.151.114-4 por
“Deixar de escriturar documento fiscal no livro próprio”
, infringindo, desta forma, o disposto nos Art. 758-A, § 2.º, I e II, c/c com o Art. 758-B, § 1.º, I, c/c com o Art. 758-J, todos do RICMS/ES, aprovado pelo Decreto n.º 1.090-R, de 25/10/2002, decorrendo desta imputação a sanção prevista no Art. 75-A, § 4º, I, “a”, 1, da Lei nº 7.000, de 27/12/2001.

Vejamos os dispositivos legais supramencionados:

Art. 758-A. Os contribuintes do imposto deverão realizar a EFD, composta da totalidade das informações, em meio digital, necessárias à apuração dos impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, e de outras informações de interesse da Sefaz e da RFB (Ajustes Sinief 02/09 e 08/15).

§ 2.º O contribuinte deverá utilizar a EFD para efetuar a escrituração do:

I - Livro Registro de Entradas de Mercadorias;

II - Livro Registro de Saídas de Mercadorias;

Art. 758-B. O arquivo digital da EFD será gerado pelo contribuinte de acordo com as especificações do leiaute definido no Ato Cotepe 09/08 e conterá a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês.

§ 1.º Para efeito do disposto no caput, considera-se totalidade das informações:

I - As relativas às entradas e saídas de mercadorias, ainda que não transitem pelo estabelecimento, e aos serviços prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de mercadorias, produtos e serviços;

Art. 758-J. O arquivo digital da EFD deverá ser enviado até o dia vinte do mês subsequente ao encerramento do mês da apuração.

Art. 75-A. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos §§ 1º a 8º deste artigo.

§ 4º Faltas relativas à escrituração fiscal:

I - Deixar de escriturar, escriturar fora do prazo ou das especificações previstas na legislação:

a) documento fiscal, no livro Registro de Entradas ou no livro Registro de Saídas, exceto quando se tratar de documento cancelado, denegado ou inutilizado:

1. multa de 10% (dez por cento) do valor constante do documento, limitada a 50.000 (cinquenta mil) VRTEs por período de apuração;

Sobre o tema cumpre ponderar que, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) a obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. (...)”
(TJES, AI 5007276-66.2021.8.08.0000, Rl. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, DJ 07.09.2022).

Neste sentido:

Tributário – Apelação Cível – Ação anulatória de débito fiscal –
Auto de infração – Infração por descumprimento de obrigação acessória – Não envio, na forma e nos prazos estabelecidos pela legislação estadual, dos arquivos relativos à Escrituração Fiscal Digital – EFD – Obrigação tributária acessória que subsiste embora não haja a obrigação de recolher o imposto - Legalidade da autuação – Multa – Caráter não confiscatório
– Sentença mantida. I – Diante do descumprimento de obrigação acessória consistente em deixar de enviar, na forma e nos prazos estabelecidos pela legislação estadual, os arquivos relativos à Escrituração Fiscal Digital - EFD, correta a autuação da parte autora/Recorrente, sendo descabido o argumento de que é ilegal o procedimento adotado pelos auditores fiscais; II – No caso, a multa aplicada deve ser mantida, pois foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não tendo efeito confiscatório; III – Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível Nº 202200744760 Nº único: 0014942-66.2020.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 06/03/2023) (TJ-SE - AC: 00149426620208250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Ademais, em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça
“(...) A infração tributária se caracteriza independente de efetivo dano ao erário ou ao ente tributante. A alegada ausência de dano ao erário decorrente da não escrituração de documento fiscal não é suficiente para descaracterizar a infração tributária. (...)”
(TJES, AI 5000312-91.2020.8.08.0000, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJ 05.08.2021).

Nesta toada, considerando a autonomia entre a obrigação principal de recolhimento do imposto e a acessória de escrituração de documentos fiscais em livro próprio e que,
in casu
, resta incontroverso, por reconhecimento da própria recorrente, o descumprimento da obrigação acessória e, ainda, que havendo a possibilidade de retificação (art. 758-K do Decreto n.º 1.090-R/02), esta não foi feita no prazo legal, vislumbro a regularidade da autuação e a possibilidade de imposição de sanção pecuniária.

Destaco ainda que, ao contrário do sustentado pela apelante, a autuação fiscal não se deu por
"deixar de emitir documentos fiscais"
, mas sim por
"deixar de escriturar documento fiscal no livro próprio",
de modo que, repito, a infração tributária encontra respaldo nos mencionados artigos 758-A, § 2º, I e II, 758-B, § 1º, I, e 758-J do RICMS/ES , e a penalidade no artigo 75-A, § 4º, I, "a", 1, da Lei Estadual nº 7.000/2001.

Ademais, frise-se, a própria recorrente reconheceu ter transmitido EFDs (Escrituração Fiscal Digital) zeradas, o que, por si só, caracteriza o descumprimento da obrigação acessória de escrituração.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, os documentos dos autos demonstram que a apelante foi previamente comunicada sobre as inconsistências por meio da plataforma Cooperação Fiscal, tendo-lhe sido concedido prazo para regularização.

A SEFAZ, inclusive, forneceu orientações sobre a possibilidade de retificação extemporânea da EFD. Contudo, a recorrente deixou transcorrer o prazo regulamentar sem apresentar a manifestação devida, conforme explicitado na sentença.

Outrossim, a posterior informação de que o auto de infração já estava lavrado e que o canal de regularização via Cooperação Fiscal não era mais o adequado não descaracteriza as oportunidades prévias de regularização que não foram aproveitadas.

Consigno, ainda, que os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, que somente é afastada mediante prova em contrário pelo particular, o qual tem o ônus de trazer elementos robustos de que o ato é eivado de ilegalidade para desconstituir a referida presunção.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FINS DE CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça revela-se firme no sentido de que “o auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício.”
(STJ - REsp 1108111/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 03/12/2009). II. As especificidades do caso em apreço não permitem, ao contrário da compreensão adotada pelo Juízo a quo, conferir eventual plausibilidade, ao menos na embrionária fase da demanda de origem, ao que sustentado pela parte Autora, ora Recorrida, eis que os documentos que instruem à demanda de origem não se revelam suficientes, por si só, a infirmar liminarmente a presunção de veracidade e legitimidade do Auto de Infração objeto da lide. III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001708-69.2021.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2022)

E, na hipótese vertente, em que pese as alegações que foram trazidas neste apelo, repito, entendo que não houve a desconstituição da referida presunção, de modo que deve ser mantida a autuação realizada pelo apelado.

Por fim, ressalto que, ainda que decorrente do descumprimento de obrigação acessória, em regra, a multa não pode ser aplicada em importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal, que consagra o princípio da vedação ao confisco. Confira-se o texto constitucional:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

Nesse sentido, trago à baila os seguintes julgados, que corroboram com o entendimento de que se aplica a vedação de efeito confiscatório à multa tributária por descumprimento de obrigação acessória:

[...]
A apresentação de documentos fiscais pelo contribuinte em desconformidade com o que determina a legislação tributária, Decreto Estadual n. 43.080 de 2002/RICMS, configura infração por descumprimento de obrigação acessória punível. As multas impostas pelo Fisco se previstas na legislação estadual são válidas e não configuram confisco caso não ultrapassem o valor do tributo devido. Configura confisco a multa isolada que, embora prevista em Lei, ultrapasse o patamar de 100% do valor do tributo
, consoante julgamento de repercussão geral do STF (RE 582461). Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG; APCV 5000079-33.2020.8.13.0428; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 17/11/2022; DJEMG 18/11/2022)

[...] 1. Cabimento da exceção de pré-executividade. Desnecessidade de dilação probatória. Súmula nº 393 do STJ.
2. Desproporcionalidade da multa evidenciada. Multa sancionatória que foi fixada em patamar muito superior à 100% do tributo devido. Princípio do não confisco aos tributos. Art. 150, IV, CF. Aplicabilidade às multas fiscais. Efeito confiscatório configurado. Parâmetro adotado pelo STF que estabelece existência de confisco em multa punitiva cujos valores extrapolem 100% do valor do tributo. Precedentes também desta corte
. [...] (TJPR; AgInstr 0032247-47.2022.8.16.0000; Ubiratã; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eugênio Achille Grandinetti; Julg. 05/10/2022; DJPR 10/10/2022)

Ocorre que os supramencionados precedentes tratam de situações nas quais havia uma obrigação acessória vinculada a uma obrigação principal que lhe servia de balizamento, o que não se verifica na hipótese vertente, posto que, consoante se depreende do auto de infração anexado ao ID 14883704, não havia valores cobrados a título de imposto.

É dizer que a infração em comento decorre diretamente da Lei nº 7.000/2001, por deixar de escriturar documento fiscal, estando evidenciado o descumprimento de obrigação acessória, sem que tal constatação dependesse da cobrança de tributo correlato.

Neste ponto, cabe ressaltar que a controvérsia relativa ao caráter confiscatório das multas isoladas encontra-se pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal, pois não há tese fixada para o Tema 487 de Repercussão Geral, cujo paradigma é o Recurso Extraordinário 640.452/RO.

No mencionado paradigma, se discute, à luz do artigo 150, IV, da Constituição Federal, se a multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (“multa isolada”) possui, ou não, caráter confiscatório.

Assim, até que sobrevenha definição através do precedente vinculante, à míngua de outro fundamento apto a revelar ofensa ao princípio do não confisco (artigo 150, IV, da Constituição Federal) admite-se a aplicação das sanções nos moldes fixados na Lei em análise.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE SPED FISCAL POSTERIOR AO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. MULTA ISOLADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA . IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA APLICADA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE . RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A retificação do Sped Fiscal, ainda que deferida pelo Fisco, não tem o condão de excluir a responsabilidade pela infração cometida, quando realizada após o início da fiscalização (art . 808, I, do RICMS/ES).
2. O descumprimento de obrigação acessória, como a omissão de escrituração na EFD, constitui infração autônoma, sujeitando o contribuinte à aplicação de multa. 3 . A multa aplicada, correspondente a 10% do valor das operações não escrituradas, respeita o princípio da proporcionalidade e da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF)
. 4. Aplicação da retroatividade benigna (art . 106, II, do CTN) que ajustou a multa aos parâmetros legais mais favoráveis ao contribuinte. 5. Recurso de apelação do Estado conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação anulatória. Recurso da parte autora conhecido e desprovido . Vitória, 03 de dezembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50291385120228080035, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Nesse mesmo sentido, de reconhecer a inaplicabilidade do limite de 100% (cem por cento) da obrigação principal aos casos nos quais esse parâmetro não existe, destaco os seguintes precedentes:

[...]
Discussão sobre excesso de multa. Impossibilidade de determinação de recálculo de multa isolada imposta por descumprimento de obrigação tributária acessória
. [...] (TJSP; Agravo de Instrumento 2166901-60.2019.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo – 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019)

[...]
Multa isolada, ausente exação principal apta a servir como parâmetro. Impossibilidade de levar em conta o tributo cobrado da outra contribuinte. Fato autônomo que poderia não ter ocorrido sem prejuízo à exigibilidade da multa sub examine. Situação inconfundível com multa punitiva aplicada em patamar superior a 100% (cem por cento) do principal. [...] Admissibilidade da sanção aplicada nos percentuais previstos em Lei, à míngua de outro fundamento concreto para reconhecer o efeito de confisco
. [...] (TJSP; AI 2290923-25.2021.8.26.0000; Ac. 15385441; Espírito Santo do Pinhal; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jayme de Oliveira; Julg. 10/02/2022; DJESP 18/02/2022; Pág. 2803)

EMENTA. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. OMISSÃO DE RECEITAS. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL. PRESUNÇÃO DE PASSIVO FICTÍCIO. AUTUAÇÃO REGULAR. DESCUMPRIMENTO DA PREVISÃO LEGAL. HIGIDEZ DO LANÇAMENTO. MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
1. Comprovado o descumprimento do dever de informação prescrito no ordenamento jurídico-tributário estadual quanto à Escrituração Fiscal Digital, inclusive confessado pela pessoa jurídica, prevalece a higidez do lançamento tributário perpetrado pela Fazenda Pública Estadual. Precedentes do TJES e STJ. 2. A multa aplicada pela Fazenda Pública Estadual sob o amparo da legislação vigente no percentual de 30% (trinta por cento) não implica efeito de confisco, notadamente quando guarda proporção entre o desrespeito à norma tributária (inadimplemento) e sua consequência jurídica (multa)
. Precedentes do STF e do TJES. (TJES, AC 5003318-68.2019.8.08.0024 - Rel. Marcos Antônio B. de Souza, Câmaras Cíveis Reunidas, DJ 27.10.2022)

Neste diapasão, pelos elementos constantes nos autos, entendo que deve prevalecer a exação nos moldes em que fora imposta, eis que, além da previsão na legislação estadual, ausente a obrigação principal que sirva de parâmetro para a aplicação do limite dos 100%.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/07/2025 às 13:21:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58348528072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.